Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Há configuração da hipótese de fortuito interno se, nos autos, estão comprovados débitos em conta corrente da consumidora, em razão de antecipação de recebíveis em máquina de cartão de crédito, e transferência para conta aberta perante a instituição Agravante, da qual a consumidora não era cliente.
2. A súmula 479 do STJ, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno.
3. O fato de ter ocorrido possível alteração de dados bancários de modo fraudulento perante a empresa que comercializa máquinas de cartão de crédito/débito não afasta a responsabilidade da instituição financeira por ter efetuado a abertura de conta em nome da consumidora sem solicitação desta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.